Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DIRIGIR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
I – Se a materialidade e a autoria do crime de desobediência se encontram demonstradas pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, mostra-se descabido o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IV – Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
V – A pena de detenção, considerando a reincidência, deverá ser cumprida no modo inicial semiaberto.
VI – Reincidente e portador de antecedentes o réu, inviável falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou na suspensão condicional da pena, ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP.
VII – Recurso conhecido e desprovido.